Tribunal: TJES
Processo: 5008238-13.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008238-13.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ANILTON DE SOUZA D AJUDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE – RECURSO INOMINADO Nº 5008238-13.2022.8.08.0014
RECORRRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDA: ANILTON DE SOUZA D AJUDA

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA: FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO E DANOS MORAIS. 1) COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM RAZÃO DA DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DIANTE DA POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO, EM ANÁLISE
ICTU OCULI
, E POR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM NÃO TER A RECORRIDA REALIZADO A CONTRATAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. 2) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, COM CONDENAÇÃO DA REQUERIDA À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS CONSIDERADOS
IN RE IPSA
EM FUNÇÃO DO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. PEDIDOS PROCEDENTES. 3) DEVIDA A REDUÇÃO DO VALOR CRÉDITO NA CONTA CORRENTE DO RECORRIDO DO MONTANTE CONDENATÓRIO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 4) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, argumenta a parte autora que foi surpresada com depósito em sua conta no montante de R$6.960,00 (seis mil, novecentos e sessenta reais), tendo descoberto que se trata de crédito relativo a empréstimo não pactuado. Assim sendo, pugna pela restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contestação, pugna a instituição financeira pelo reconhecimento da inépcia da inicial. Quanto ao mérito, sustenta que a contratação foi celebrada validamente e o valor creditado em proveito do autor foi por ele movimentado, razão pela qual as pretensões iniciais devem ser julgadas improcedentes.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do contrato de empréstimo. Determinou, em sede de antecipação de tutela, que o requerido se abstenha de realizar novos descontos na conta bancária do autor. Condenou o requerido a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Determinou que, a critério da parte autora, caso opte pela restituição do valor creditado em sua conta bancária, caberá ao banco fornecer boleto ou outro meio adequado para tal fim.

Nas razões recursais, argumenta o requerido pela ocorrência de omissão do juízo quanto a restituição do valor creditado na conta bancária do autor. Requer o indeferimento da inversão do ônus probatório. Ademais, pugna pela validade da contratação eletrônica, tendo em vista que cumpriu os requisitos e o montante financeiro disponibilizado pela instituição financeira foi utilizado pelo autor. Assim sendo, requer a improcedência da exordial, mormente quanto ao pedido de dano moral.

Em sede de contrarrazões de Recurso Inominado, pugnou o autor pela integral manutenção da sentença.

Primeiramente, quanto a alegação de omissão da sentença, ficou disposto no
decisum
que caberá ao banco fornecer boleto ou outro meio adequado para restituição do valor creditado, a critério da parte autora.

Entretanto, entendo que deverá ser abatido do montante condenatório o valor depositado na conta corrente do autor pela instituição financeira, de forma a evitar o enriquecimento sem causa do recorrido, prática vedada pelo artigo 884 do Código Civil:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.

Assim sendo, considerando que banco recorrente depositou a quantia de R$6.960,00 (seis mil, novecentos e sessenta reais) na conta corrente da autora e tendo em vista a declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado entre as partes, devida a devolução integral da quantia recebida pelo consumidor.

Para mais, concluo como acertada a decisão do magistrado sentenciante quanto a inversão do ônus probatório:

Realço que a hipossuficiência técnico-probatória da Autora respalda a inversão do
ônus probandi
, a seu benefício, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC. Se assim é: I) quer porque a fé do

documento particular cessa quando é recusada a autenticidade da assinatura (atribuindo novamente o

ônus de sua demonstração a quem o produziu – CPC, art. 388, I), II) quer porque a teoria da distribuição

dinâmica da carga probatória respaldaria eventual inversão pró-consumidor, III) quer porque a prova da

existência do contrato toca naturalmente ao sedizente credor, então, há de se ter por não demonstrada a

contratação a que se referem as teses defensivas, já que o instrumento do contrato encontra-se

visivelmente maculado, pelo lançamento de assinatura que não emanou do punho subscritor da autora.

Destarte, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar a contratação de empréstimo consignado pelo autor, tendo juntado ao feito exclusivamente contrato de abertura de conta pelo autor junto a instituição financeira.

No mérito, também coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, uma vez que, constatando-se a fraude na contratação, é dever da instituição financeira efetuar a devolução dos descontos realizados no contracheque do recorrido em dobro, conforme jurisprudência que vem se consolidando quando da afetação da matéria através do Tema 929, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor. O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja,
a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Já a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da recorrente em razão do defeito dos serviços, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida.

O arbitramento dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável na espécie e em conformidade com o entendimento da presente turma, não merecendo qualquer reparo.

Pelo exposto, no tocante a condenação do recorrente, deverá adimplir para o recorrida a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde o arbitramento. Também deverá restituir, em dobro, as parcelas já cobradas, valor a ser corrigido monetariamente a partir da data de cada desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação. Será abatido do montante condenatório o valor depositado pelo recorrente em conta de titularidade do autor, R$6.960,00 (seis mil, novecentos e sessenta reais).

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta,
conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
alterando exclusivamente os índices de juros e correção monetária, bem como determinar o abatimento do valor depositado na conta bancária do recorrido do montante condenatório.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 11 de setembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)